Tribunal: STF
Processo: RE 383998
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: I.      Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação
   ao direito adquirido, tendo como fundamento o disposto no art. 40,
   III, b, da Constituição Federal, não examinada pelo acórdão
   recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência das
   Súmulas 282 e 356.
                II.     Servidor público: direito à emissão
   pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como celetista
   sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com
   os acréscimos previstos na legislação previdenciária.
                A
   autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da
   certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua
   utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta,
   apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor
   à sua concessão.